Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ENVIO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS DA DILIGÊNCIA. PARTE EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do automóvel da agravada.

2. Embora seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia e de modo excepcional, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada.

3. Cabe à parte autora empenhar esforços no sentido de localizar bens do executado.

4. A concessão da gratuidade de justiça não transfere ao Judiciário o ônus de obter as informações necessárias em prol da satisfação de crédito, pois a diligência pretendida não consta no rol do §1o, artigo 98, do Código de Processo Civil.

5. Diante do cenário atualmente vivido por todos, em meio à pandemia do Covid-19, é razoável que as partes colaborem com o Poder Judiciário na busca da satisfação de seu crédito. Assim, correta a decisão que deferiu a expedição de ofício a determinada instituição financeira, impondo à parte credora o dever de fazer a entrega do expediente por seus próprios meios.

6. Recurso conhecido e desprovido.